Tribunal: TJSP
Processo: 1001137-43.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Sentença que julgara parcialmente procedente a ação para condenar a ré na indenização dos danos decorrentes de vícios na realização de impermeabilização por meio da aplicação de manta asfáltica para a qual fora contratada. Impugnação da realização de exame pericial indireto que teve por objeto os registros fotográficos produzidos pelo condomínio autor na elaboração de laudo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Sentença que julgara parcialmente procedente a ação para condenar a ré na indenização dos danos decorrentes de vícios na realização de impermeabilização por meio da aplicação de manta asfáltica para a qual fora contratada. Impugnação da realização de exame pericial indireto que teve por objeto os registros fotográficos produzidos pelo condomínio autor na elaboração de laudo particular.

Prova que instrui a petição inicial que não deve ser desconsiderada porquanto lícita sua produção e moralmente legítima, aplicando-se o art. 369 do CPC. Parecer que, contudo, não ostenta natureza de prova técnica, devendo ser valorado como documento particular (art. 408 do CPC). Ausência de impugnação das fotografias que instruem o parecer, que atrai a incidência do §1o do art. 422 do CPC, admitindo-se a realização do exame pericial indireto a partir de seu conteúdo. Aplicação da manta asfáltica em desconformidade com as normas técnicas exaradas pela ABNT que é, outrossim, incontroversa. Prova técnica produzida nos autos que, ademais, é coerente e concludente no sentido da existência de vícios na prestação dos serviços. Sentença mantida. Recurso desprovido.